Tribunal: TJDFT
Processo: 0725390-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO DETRAN-DF. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar ao DETRAN-DF que promova a renovação da autorização para que o recorrente possa conduzir veículo de transporte escolar.
2. A regra prevista no art. 6o, inc. V, do Decreto no 37.332/2016, preceitua que somente poderão conduzir veículos escolares os condutores previamente aprovados pelo DETRAN-DF, mediante autorização específica, precedida da comprovação e apresentação de “certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos”. O art. 4o, inc. I, alínea “e”, da Instrução Normativa no 896/2016 - DETRAN-DF, reproduziu o mesmo conteúdo normativo.
3. No caso em deslinde a análise empreendida pelo Núcleo de Credenciamento de Veículos do DETRAN-DF apontou como fundamentação para o indeferimento do requerimento respectivo a conduta de “integrar organização criminosa”, tipificada no art. 2o da Lei no 12.850/2013 e o descumprimento do requisito da “certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de qualquer natureza, em plena validade”. Assim, percebe-se que os fatos devem ser esclarecidos após a devida instauração do contraditório.
4. Recurso conhecido e desprovido.